Tribunal: TJBA
Processo: 8069897-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069897-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERV DA SAUDE E AFINS DA ADM DIRETA DO EST DA BAHIA - ASSEBA

Advogado(s)
:
LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO

AGRAVADO: MARYANNE LEAL MEIRA

Advogado(s)
:
EDUARDO ANTONIO BORGES DE SOUZA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. ASSOCIAÇÃO CIVIL. DECRETO ESTADUAL Nº 17.251/2016. MÍNIMO EXISTENCIAL. RENDA LÍQUIDA SUBSTANCIALMENTE SUPERIOR AO PARÂMETRO DO DECRETO FEDERAL Nº 11.150/2022. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE E AFINS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO ESTADO DA BAHIA – ASSEBA
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas nº 8162875-83.2025.8.05.0001, proposta por
MARYANNE LEAL MEIRA
, que deferiu tutela de urgência para limitar os descontos de empréstimos consignados ao percentual de 35% dos salários brutos mensais da Agravada, sob pena de multa diária. O Agravante sustenta a necessidade de reforma sob o fundamento de que foi desconsiderado o Decreto Estadual nº 17.251/2016, que estabelece margens específicas para benefícios assistenciais e mensalidades associativas, além da inexistência de comprometimento do mínimo existencial, visto que a agravada possui renda líquida de R$ 4.045,53.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside na presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência concedida na origem para limitar os descontos na remuneração da agravada com base na Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021), especialmente a probabilidade do direito e o efetivo comprometimento do mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O instituto do superendividamento, introduzido pela Lei nº 14.181/2021, foi criado para proteger o consumidor que, agindo de boa-fé, se encontra na impossibilidade manifesta de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos do art. 54-A, § 1º, do CDC.

3.2. O Decreto nº 11.567, de 19 de junho de 2023, fixou como parâmetro normativo para o mínimo existencial o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), servindo como referencial objetivo para a análise da vulnerabilidade econômica do consumidor.

3.3. A agravada possui dois vínculos funcionais (Estado da Bahia e Município de Salvador), cuja soma resulta em renda bruta consolidada de R$ 13.869,90, com renda líquida disponível de R$ 4.045,53, valor quase sete vezes superior ao mínimo existencial estabelecido pelo decreto regulamentador.

3.4. A análise da probabilidade do direito, em sede de tutela de urgência, não pode ignorar o fato de que a renda remanescente da agravada a posiciona objetivamente fora da faixa de vulnerabilidade extrema que a Lei do Superendividamento visa proteger de forma imediata, não se evidenciando, de plano, comprometimento irremediável da dignidade da consumidora.

3.5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça condiciona a limitação dos descontos à efetiva ameaça ao mínimo existencial, pressuposto que, neste momento processual, não se mostra preenchido, conforme o precedente do
AgInt
no REsp 1790164/RJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para reformar a decisão proferida pelo juízo de origem e revogar a tutela de urgência que determinou a limitação dos descontos nos proventos da agravada em relação à ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE E AFINS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO ESTADO DA BAHIA – ASSEBA.

Teses de julgamento:

1. O instituto do superendividamento, previsto na Lei nº 14.181/2021, pressupõe a impossibilidade manifesta de o consumidor, agindo de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo sem comprometer o mínimo existencial, sendo este o pilar que sustenta todo o sistema de tratamento ao superendividamento.

2. A concessão de tutela de urgência para limitação de descontos na remuneração do consumidor, com fundamento na Lei do Superendividamento, exige a demonstração de efetivo comprometimento do mínimo existencial, não se configurando tal pressuposto quando a renda líquida disponível do consumidor supera em quase sete vezes o parâmetro normativo fixado pelo Decreto nº 11.567/2023.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 54-A, § 1º, do CDC (Lei nº 14.181/2021); Decreto nº 11.567/2023; Decreto Estadual nº 17.251/2016.

Jurisprudência relevante citada:
STJ –
AgInt
no REsp 1790164/RJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8069897-90.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE E AFINS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO ESTADO DA BAHIA – ASSEBA
e como agravada
MARYANNE LEAL MEIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora